Tribunal: TCU
Processo: 025.799/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Homologação de cautelar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela promotora de justiça Hortênsia Fernandes Cavalcanti, do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE/MA), a respeito da possibilidade iminente de ocorrência de irregularidade no Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA relacionadas a desvio de finalidade no uso de recursos oriundos de precatórios do Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental (Fundef). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada nos termos da peça 9 destes autos, bem como as medidas constantes do mencionado documento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA e à representante.